Tribunal: TJMT
Processo: 1006840-48.2022.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006840-48.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL BRUNO SILVA SANTOS - CPF: 043.568.691-76 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. EXCLUSÃO DE ACESSÓRIO. VENDA CASADA INDIRETA. PROTEÇÃO CONSUMERISTA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Equilibrando as garantias constitucionais de defesa do consumidor e do livre comércio (
art. 5o, XXXV da Constituição Federal
), a venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (
tying arrangement
), representa prejuízo ao consumidor.
2-
O mero descumprimento contratual não gera, necessariamente, dano moral indenizável.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 175597346, do Juizado Especial Cível de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- falha na prestação de serviço da Recorrida;
- condenação em danos morais e danos materiais.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da prática abusiva.

O fato (
compra de aparelho celular sem o acessório de carregamento de energia/fonte
), pelo Recorrente é incontroverso.

A questão é nova e vem sendo debatida judicialmente, com divergência de conclusão, ou seja, a interpretação favorável ao consumidor reconhece o “carregador” peça indispensável ao funcionamento do produto, ocorrendo, portanto, venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (
tying arrangement
), com prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (
principal – tying
) à concomitante aquisição de outro (
secundário – tied
), quando o propósito deste é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal.

De outro lado, a tese contrária, é de que
o “carregador” da marca não é peça indispensável, justamente por ser possível a utilização de outras marcas à escolha do consumidor, bem como, a intervenção judicial no tema, ferir
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (
art. 170, caput, IV da CF
).

Tamanha é a celeuma, que a Câmara dos Deputados trabalha no PL no 5.451/20, justamente para disciplinar a obrigatoriedade das empresas, no comércio de telefonia móvel, incluam bateria, fone de ouvido, fonte de alimentação e quaisquer cabos e adaptadores necessários à fruição do dispositivo.

Enfrentando o tema, e no equilíbrio das garantias constitucionais de defesa do consumidor e do livre comércio, tenho que a medida adotada pela empresa produtora do aparelho móvel de telefone não é adequada.

A produção do aparelho móvel de celular sempre
– desde o seu lançamento –
foi acompanhado de acessórios indispensáveis ao uso completo do sistema, ou seja, cabo, fonte de energia e fone de ouvido. Agora, com a marca/modelo consolidados no mercado e, especialmente com preços estratosféricos, sob o argumento de não poluição (
evitar a entrada de mais material eletrônico na natureza
), a empresa fabricante resolveu excluir parte dos acessórios (
fonte de energia
), sem nenhuma contraprestação no preço.

Ainda que não se trate de desinformação ao consumidor, pois a exclusão referida está amplamente divulgada, a iniciativa onera e coloca em desvantagem demasiada o consumidor, ou seja, na compra de produto novo, é imprescindível a utilização de acessórios modernos e compatíveis, desenvolvidos especialmente pela marca, sendo exceção a utilização de produto similar. Deste modo, ao excluir acessório essencial, a empresa fabricante está a obrigar, ainda que indiretamente, à aquisição de mais um produto.

É preciso registrar que a Requerida alterou/modernizou a entrada da fonte USB para a USB-C, fugindo dos padrões tecnológicos da ampla maioria de produtos disponíveis no mercado para utilização de produto similar, bem como, impossibilitando o Autor de utilizar fonte anterior até mesmo da própria marca, compelindo-o a adquirir uma nova fonte carregadora, caso não tenha notebook compatível da mesma fabricante, e ainda assim, compatível com a referida conexão USB-C.

Aqui não se trata de indevida intervenção Estatal (
judiciário
) no livre mercado, pois a análise pelo Poder Judiciário das práticas comerciais reputadas abusivas, sobretudo à luz da legislação consumerista, não afronta o princípio da separação, independência e harmonia dos poderes constituídos, pelo contrário, atende ao preceito fundamental da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar que, mesmo existindo pacto contratual livremente celebrado entre as partes, é assegurado ao Poder Judiciário intervir na relação jurídica, de modo a devolver ao negócio o equilíbrio determinado pela lei e a função social a ele inerente, sem que isso signifique interferência ilegal na autonomia da vontade das partes, ainda mais quando o negócio se encontra regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa: [...] É sabido que no intuito de resguardar grupo de indivíduos sujeitos às práticas ofensivas que, por vezes, o livre mercado provoca, o legislador constitucional determinou a proteção aos consumidores, consagrada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Essa tutela importa na intervenção do Estado em relações jurídicas de direito privado, com força imperativa, vedando condutas violadoras da função social do contrato. Dentre esses meios de defesa/
interferência
encontra-se a vinculação da oferta, com a finalidade de minimizar os efeitos nocivos da publicidade que se distancia da realidade do serviço
. É nesse contexto que surge o artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor: [...]
(STJ – 1a T - REsp 649271/RJ – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 10/03/2015 - DJe 16/03/2015). Grifei.

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO PARA ENTREGA DE CARREGADOR DE ENERGIA APPLE JUNTO COM IPHONE. ITEM ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO.
CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR O BEM SEPARADAMENTE. INADMISSIBILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA, VEDADA PELO CODECON (ART. 39, INCISO I), MORMENTE TRATANDO-SE DE UMA VENDA CASADA DISSIMULADA, POIS O PRODUTO ADQUIRIDO NÃO PRESTAÇÃO PARA FIM DELE ESPERADO. DEVER DE ENTREGAR O ACESSÓRIO.
ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, VISANDO O EFETIVO E REGULAR CUMPRIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO QUE, PELA SUA RECORRÊNCIA, INDIQUE A CONVENIÊNCIA DE SE PREVENIR OU COMPOR DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS ACERCA DA INTERPRETAÇÃO OU APLICAÇÃO DE LEI. PRECEDENTE: RI No 71010332658. REQUERIDA QUE NÃO DEMONSTROU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 373, INC. II, DO CPC), DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA QUE DETERMINOU A ENTREGA DO CARREGADOR DE ENERGIA, SOB PENA DE MULTA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO ART. 46 DA LEI No. 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA.”
(TJRS – 2a TR – RI no 71010437713 – rel. Juiz José Vinícius Andrade Jappur – j. 27/04/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – Relação de consumo – Obrigação de fazer –
Aquisição de aparelho iPhone que não vem acompanhado de carregador – Cabo fornecido que não é compatível com a maioria dos carregadores – Venda casada configurada
– Dano moral não caracterizado – RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP – 2a TC - RI no 1007839-79.2021.8.26.0016 – rela. Juíza TONIA YUKA KÔROKU - j. 02/08/2022). Grifei.

Se verdadeiramente preocupada com a questão ambiental, simples seria a adoção de campanha para que o consumidor, na compra de produto novo, ao entregar aparelho/acessório usado, receberia pequena vantagem. Certamente haveria adesão significativa com resultado no meio ambiente e cumprimento da obrigação de defesa ambiental da empresa fabricante no recolhimento de produtos eletrônicos usados para o correto descarte/aproveitamento.

Assim, a conclusão possível é de que no modelo atual, é indispensável o fornecimento do acessório em questão ou, se for o caso, a respectiva indenização em dano material.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. obrigação de fazer e danos morais.
APLLE. VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. VENDA CASADA
. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DAS PARTES. CARÁTER ESSENCIAL DO PRODUTO.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA AQUISIÇÃO DO ACESSÓRIO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE CARREGADOR DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO. 1. O reclamante afirmou que fora vítima de uma venda casada perpetrada pela reclamada, a qual lhe vendeu o aparelho celular desacompanhado de item essencial ao seu funcionamento.
2. A venda de aparelho de celular desacompanhado do respectivo adaptador de tomada/carregador, sem qualquer justificativa plausível, afigura-se como venda casada, colocando o consumidor em desvantagem desproporcional frente ao fornecedor do produto/serviço.
3. No entanto, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a mera venda casada, por si só, não é capaz de geral o dano moral indenizável. 4. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.”
(TJMT – RI no 1070794-77.2022.8.11.0001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 17/07/2023 - DJE 21/07/2023). Grifei.

- do dano material.

Reconhecida indevida a prática, evidente o dano material, consubstanciado no direito do consumidor em receber o equipamento faltante ou, se for o caso, ser ressarcido, de forma simples e corrigida, do valor despendido para a respectiva aquisição.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”

(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018)
. Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020)
. Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença, para:
a.1)
condenar a empresa Recorrida, em dano material, a restituir o valor de R$ 220,00 (
duzentos e vinte reais
), corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida;
a.2)
indeferir o dano moral;

b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023